Tribunal: TCU
Processo: 033.185/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3885/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, bem como no art. 9o da Resolução/TCU 353/2023, em considerar prejudicada a apreciação das concessões de pensão militar em favor das Sras. Marina Campos de Freitas e Celia Serafina Saucedo Souto, tendo em vista o falecimento das aludidas beneficiárias, e legais, para fins de registro, os demais atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.185/2018-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andrea Rodrigues da Silva (XXX.697.477-XX); Celia Serafina Saucedo Souto (XXX.014.159-XX); Edena Costa Cruz (XXX.054.867-XX); Emilia Cristina da Fonseca Valente (XXX.803.127-XX); Emy Mendes Barbosa (XXX.050.087-XX); Maria das Neves Gomes Ferreira (XXX.205.017-XX); Marina Campos de Freitas (XXX.569.597-XX); Monica Andrade Muniz Lima (XXX.551.487-XX); Rosineide Diniz Santana (XXX.530.577-XX); Sebastiana Diniz Santana (XXX.408.787-XX); Vanessa Escobar de Andrade (XXX.988.607-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.